Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713242-49.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELCIO AUGUSTO DE SOUZA CAVALHERO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Manifeste-se o Apelante HELCIO AUGUSTO DE SOUZA CAVALHERO sobre as petições de ID 13678378 e 13678387, informando se persiste o interesse recursal (ID 13358067). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora